Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-34.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autor que pretende a declaração de nulidade do contrato com a restituição, em dobro, dos valores descontados pelo banco réu, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral – Alegação de vício de consentimento – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autor que pretende a declaração de nulidade do contrato com a restituição, em dobro, dos valores descontados pelo banco réu, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral – Alegação de vício de consentimento – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do requerente – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001251-34.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é
apelante GILBERTO LINO, é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001251-34.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 27.293
Voto no 27.293
Apelação Cível no 1001251-34.2019.8.26.0434
Comarca: Pedregulho - Vara Única
Apelante: Gilberto Lino
Apelado: Banco Cetelem S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
AÇÃO DECLARATÓRIA Contrato bancário Cartão de
crédito com reserva de margem consignável Autor que
pretende a declaração de nulidade do contrato com a
restituição, em dobro, dos valores descontados pelo banco
réu, além da condenação da instituição financeira ao
pagamento de indenização por dano moral Alegação de
vício
de
consentimento

Sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos do requerente Insurgência do
autor Descabimento Hipótese em que os elementos dos
autos demonstram que o autor tinha conhecimento da
celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável Ausência de ato ilícito praticado pelo
banco réu
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer c.c.
repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência”, ajuizada por
GILBERTO LINO contra BANCO CETELEM S/A, julgou improcedentes os
pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono
do réu, fixados em R$ 2.500,00 (fls. 176/178).
Recorre o autor. Afirma que celebrou contrato com o
banco réu e teve acesso ao crédito contratado. Argumenta que imaginava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001251-34.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 27.293
estar celebrando contrato de empréstimo consignado, e não que se tratava
de crédito vinculado à contratação de cartão de crédito. Alega que a dívida é
impagável. Sustenta que a instituição financeira ré utiliza a emissão de
cartão de crédito para realizar operações de empréstimo como desconto no
benefício
previdenciário
do
consumidor,
colocando-o
em
posição
excessivamente desvantajosa. Defende ter sido induzido em erro. Requer a
anulação do contrato celebrado entre as partes, com a condenação do réu à
restituição, em dobro, dos valores pagos. Pleiteia, ainda, o recebimento de
indenização por dano moral.
Recurso recebido e não contrariado (fl. 217).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não merece provimento.
O autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato
firmado com o banco réu, sob o argumento de que foi induzido em erro, uma
vez que acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado, ao
passo que se tratava de contrato de adesão a cartão de crédito consignado.
Com efeito, o autor admite ter firmado contrato com a
instituição financeira ré, tampouco nega o recebimento do crédito originado
desta contratação.
Contudo, os elementos dos autos não permitem acolher
a tese do autor de que houve vício de consentimento no momento de
celebração da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001251-34.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 27.293
De fato, o banco réu juntou aos autos instrumento
intitulado “Proposta de Adesão
Cartão de crédito consignado”,
devidamente assinado pelo autor (fls. 121/122).
Destaque-se que o próprio título do contrato está
negritado, sublinhado e em letras maiúsculas.
Ademais, a Cláusula IV, também intitulada com
destaque como “Realização de saque”, estabelece que (fl. 121):
"Solicito neste ato a realização de um saque
mediante débito em meu Cartão de Crédito, no valor e
condições abaixo especificadas. Estou ciente de que o
saque solicitado está sujeito à cobrança dos encargos
abaixo indicados desde a data de sua realização até a
data do efetivo pagamento".
Outrossim,
no
referido
documento
verifica-se
autorização expressa de descontos relativos à reserva de margem
consignável (fl. 121):
"Autoriza o cliente em caráter irrevogável e
irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva
de Margem Consignável RMC em seu favor visando à
realização de desconto mensal em sua remuneração para
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do Cartão, até liquidação do salvo devedor,
conforme legislação vigente".
Não bastasse, consta também, em letras maiúsculas (fl.
122):
"Declaro, para todos os fins de direito, ter
conhecimento de que a ausência de pagamento integral
do valor da fatura na data de seu vencimento representa,
de forma automática, o financiamento de meu saldo
devedor, sobre o qual incidirão os encargos descritos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001251-34.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 27.293
item III".
Por fim, o contrato evidencia que o requerente solicitou
a realização de saque no valor de R$ 1.121,12, montante que foi
disponibilizado em sua conta bancária (fl. 114).
Nesse contexto, não há que se cogitar de vício de
consentimento, na medida em que o produto adquirido e os respectivos
termos contratuais estão claramente descritos e expostos.
Em casos tais, a jurisprudência é firme no sentido de
reconhecer a regularidade do contrato:
"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

RMC - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA - Empréstimo sobre reserva de
margem consignável Alegação de descontos indevidos
no benefício previdenciário
Demonstração, pela
instituição financeira, de que houve a utilização do
produto Saque do crédito pela parte autora quando da
contratação - Improcedência da ação que era de rigor
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso
não
provido"
(TJSP;
Apelação
1001790-49.2017.8.26.0311; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018).
"REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

IMPROCEDÊNCIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA
MODALIDADE
DE
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC)
PRETENSÃO DE REFORMA
SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO
RESPECTIVO NEGÓCIO DESCABIMENTO Com a
apresentação pelo banco réu do contrato de adesão à
cartão de crédito consignado com autorização de
descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001251-34.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 27.293
respectivo foi contraído na modalidade de reserva de
margem consignável (RMC), não se sustentam as
alegações da autora apelante de inexistência do referido
negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o
negócio entabulado entre as partes, sendo de rigor a
manutenção dos respectivos termos do contrato de
empréstimo em questão, o que afasta, por via de
consequência, os demais pleitos da autora nos autos,
concernentes à condenação do banco apelado à
repetição de indébito e à indenização por danos morais
Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração
dos
honorários
advocatícios"
(TJSP;
Apelação
1004436-25.2017.8.26.0572; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento:
19/07/2018; Data de Registro: 22/07/2018).
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Descontos em
benefícios previdenciários sob a rubrica "reserva de
margem consignável". Alegação de não contratação/autorização ou falta de informação,
desmerecida com a juntada pelos réus dos respectivos
contratos de adesão à utilização de cartão de crédito,
com possibilidade de saque, desconto nas faturas e com
valor
consignado
na
folha
de
pagamento.
Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários"
(TJSP;
Apelação
1001070-45.2017.8.26.0097; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento:
19/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018).
Acrescente-se
que,
diante
da
regularidade
da
contratação, não há que se cogitar da ocorrência de dano moral.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001251-34.2019.8.26.0434 - Pedregulho - Voto no 27.293
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela autora, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, para R$ 3.000,00, observado o disposto no artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator